Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-23.2014.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS - RECURSO DESPROVIDO.
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Enunciado Orientativo n 10 TCCR).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002071-23.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Cleidson Donizete de Oliveira (APELANTE), CLEIDSON DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 576.691.986-72 (APELANTE), MICHELLE RODRIGUES DUARTE - CPF: 050.129.191-14 (VÍTIMA), CINTIA MENDES DA SILVA NEVES - CPF: 037.898.281-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNC
IA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADA –
LEGITIMIDADE NA
S
PALAVRA
S
DA
S
VÍTIMA
S
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(Enunci
ado Orientativo n 10 TCCR
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Cleidson
Donizeti de Oliveira

pela prática do crime previsto no
s
artigo
s 214 c/c 224 “a” do Código Penal, já revogados, atual art.
217 – A
do mesmo códex
, em continuidade delitiva (artigo 71,
caput
, do Código Penal)
em concurso material com os mesmos crimes praticados em outra circunstância
,
à pena de
23
(
vinte e três
) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID

225706190
).

Nas razões recursais,

a defesa pugna pela absolvição do acusado,
ao argumento de que
a produção probatória é insuficiente para manter a condenação
, visto que pautada apenas no depoimento da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id.
225706209
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id
.
229579682
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

À
revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste

em não ter sido admitida a tese de absolvição do ap
elante, por ausência de provas
.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
é
cediço que
nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro,
a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo

ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório,

especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de
delitos contra os costumes
. No presente caso, verifica-se que
a ofendida foi precisa

ao
relatar

os

abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da
denúncia
que o acusado
Cleidson
Donizeti de Oliveira
,

à época
dos fatos padrasto da vítima, praticou atos libidinosos por diversas vezes com a vítima Michelle Rodrigues Duarte
, que à época dos fatos possuía
aproximadamente 10 (dez
) anos
durante a primeira imputação e aproximadamente 11 (onze) anos durante a segunda imputação
.

Consta que o acusado, todo dia pela manhã quando a genitora da menor saia para trabalhar, obrigava-a a praticar atos libidinosos com ele, bem como, que ao
leva-la
do povoado de Ouro Branco do Sul para a cidade de Itiquira, obrigava-a a realizar sexo oral com o acusado em meio ao trajeto
, conforme depoimento abaixo transcrito
(id. 225705744
pág
4))
:

“
QUE a declarante foi enteada da pessoa de
CLEIDsON
DONIZETE DE OLIVEIRA; QUE a genitora da declarante conviveu com
CLEIDsON
por aproximadamente 10 (dez) anos e o casal está separado há aproximadamente 04 (
qautro
)
anos; QUE a genitora da declarante iniciou o relacionamento com
CLEIDSON
quando a mesma tinha 06 (seis) anos de idade na cidade de Ituiutaba-MG e após 04 (quatro) anos, já no ano de 2005, quando a declarante tinha 10 (dez) anos, todos vieram residir no distrito de Ouro Branco do Sul, neste
município
; QUE ao chegar no distrito de Ouro Branco do Sul a declarante e sua família passaram

a residir na casa de uma parente: QUE a declarante, sua genitora e
CLEIDSON
dormiam juntos no mesmo quarto, sendo que local haviam 02 (duas) camas, uma de solteiro e outra de casal; QUE a genitora da declarante trabalhava como empregada doméstica na empresa seringal da
miche
l
lan
e saia de casa todos os dias por volta das 04:00 horas; QUE logo após chegarem no distrito de Ouro Branco do Sul, ainda no ano de 2005,
CLEIDSON
aproveitava-se que a genitora da declarante saia de madrugada e passou a assediá-
l
a sexualmente; QUE logo após a genitora da declarante sair para o trabalho
CLEIDSON

a acordava e a colocava na cama de casal; QUE
CLEIDSON
retirava as roupas da declarante, ficava despido e passava as mãos em seu corpo; QUE
CLEIDSON
também se masturbava e fazia sexo oral na declarante, chegando na ejaculação em quase todas as
oportunidades, QUE a declarante também era obrigada a fazer seco oral com
Cleidson
, QUE todos os atos de cunho sexual eram praticados mediante ameaça,
sndo
que CLEIDSON dizia que se a declarante não cedesse às suas investidas sexuais a declarante iria ser mandada para um orfanato
(...) Que a declarante acredita que os fatos duraram aproximadamente 01 (um) ano e que todos os dias, de segunda a sexta feira, os atos de cunho sexual aconteciam; QUE os abusos somente cessaram no ano de 2006,, após a declarante, CLEDISON e sua genitora mudarem de residência e a declarante passar a ter seu próprio quarto, (...) QUE em algumas oportunidades quanto CLEIDSON tinha serviços na zona rural levava a declarante e no caminho cometia abusos sexuais, QUE a declarante era obrigada a praticar sexo oral em CLEIDSON, bem como era forçada a passar a mão em seu pênis; que CLEIDSON sempre parava o veículo entre as plantações ou levava a declarante as proximidades de um rio onde os abusos eram praticados; QUE nesta época a agravante já tinha entre 11 e 12 anos de idade; QUE nestas oportunidades a declarante também era ameaçada para não contar os fatos para sua genitora”
(id. 225705744 pág. 40)

;
(destaquei)

Corroborando com o depoimento da vítima, transcrevo também o depoimento
testemunha Cintia Mendes da Silva Neves, filha da mulher com quem
Cleidson
se casou após se separar da genitora da vítima Michelle
, que afirma
que também sofreu tentativa de abuso por parte do acusado
, senão vejamos:

“Sim. Que aconteceu um episódio
, eu tinha um namorado na época e aí ele ia embora. Na vez que aconteceu esse episódio, e aí a gente combinou dele ir lá em casa
pra
gente se despedir. E aí foi no período da manhã que ele foi, que ele ia 11 horas, eu acho, da manhã embora. E aí ele pegou, foi lá
pra
casa e nós foi para o quarto da minha mãe e aí isso a minha mãe não estava em casa, e Cleiton também não só eu e meus irmãos. Aí eu peguei e fui
pro
quarto da minha mãe com o meu namorado, aí o Cleiton chegou, isso a gente estava trancado dentro do quarto da minha mãe, foi coisa bem recente, eu tinha acabado de entrar no quarto, aí o Cleiton chegou e pegou a gente no quarto, todo mundo de roupa não tinha acontecido nada por enquanto. Aí logo em seguida ele saiu e ligou, falou que ia contar para minha mãe, nesse caso, minha mãe não sabia ainda que eu não era mais virgem. E aí ele pegou e ligou por telefone e falou que ia contar para minha mãe e aí eu falei assim, não pode deixar que eu conto. Aí, beleza. Passou a tarde no final da tarde ele ligou, falou assim, espera eu chegar no outro dia que a gente conversa, eu falei, ok. No outro dia, ele estava de plantão, ele trabalhava no
samu
na época, aí ele chegou no período da manhã, e aí me ligou, me ligou não, me chamou, estava dormindo,
aí ele me chamou no quarto, no quarto da minha mãe, aí sentou eu não a ponta da cama, ele sentou na outra, e aí ele falou o que ia fazer comigo, que passou a noite inteira sentindo meu cheiro no travesseiro dele
. Aí eu fiquei quieta, na hora eu não sabia o que estava acontecendo, não é? Aí ele pegou e falou, me ameaçou, que ia contar para minha mãe e tudo, eu falei assim, não pode deixar que eu conto. E eu estava com medo da reação da minha mãe quando eu contei, não é?
Aí ele pegou, pegando as partes íntimas dele, tirou uma gosminha, falava que aquilo lá engravida, que queria sentir meu coração.
Aí, beleza, nisso,
quando ele falou para sentir meu
coração, que queria sentir meu coração, ele falou, você está nervosa? Eu balancei a cabeça que sim, que estaria. Aí ele pegou, falou assim,
deita
ali. Aí eu
deitei
perto da janela, na cama de casal deles. Aí ele pediu para sentir meu coração toda hora, aí falou que era para mim, com a condição que ele não contaria
pra
minha mãe, que eu teria que dormir todo dia de camisola
, no meu quarto não tinha porta. Na época, eu tinha um quarto separado dos meus irmãos, era só uma cortina,
aí ele falou, tinha que dormir com essa condição dele não contar para minha mãe, eu tinha que dormir de camisola todos os dias, e com a cortina levantada.
E eu fiquei sem ação ali na cama. Aí de repente meu irmão acordou porque estava os 3 na casa, não é? Meu irmão acordou logo, ele abriu a porta e eu saí. Não, nunca tive contato com a Michelle. Eu fui conhecer a Michelle depois do caso que a gente teve que ir testemunhar junto, antes disso, não tinha nenhum contato com a Michele, nem sabia quem ela era. Sim, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe fez uma festa na igreja e ele veio representando o meu pai com uma rosa. E nisso eu chorei muito depois dessa festa de 15 anos, eu falei para minha mãe tudo o que tinha acontecido. Ele não estava quando eu contei a ela, ele tinha ido pescar, aí estava só eu e minha mãe e eu resolvi contar
pra
ela. De início, minha mãe acreditou em mim, me apoiou tudo, quando ele chegou, se transformou tudo, minha mãe veio contra mim, me xingou, disse que eu queria roubar o marido dela, e aí tudo mudou. Depois que eu contei, aí logo demorou um tempo, eu saí de casa, minha mãe, a gente estava convivendo na mesma casa, só que minha mãe, eu não era nada lá dentro da casa. (...) Não, e aconteceu um episódio depois, que eu contei
pra
minha mãe, e eu
ja
tinha
saido
de casa,
ai
como a cidade é pequena, eu ainda ia
pra
escola, na época, ele dirigia um ônibus da escola, e aí ele e eu estava indo
pra
escola com os gurizada da escola, com os amigos, e aí ele fez menção de jogar o ônibus para cima de mim. Aí depois disso aí a gente foi intimada para ir. Eu não sei que não fui eu que fiz a denúncia na delegacia, na época, aí eu recebi a intimação para comparecer, né, na delegacia. Aí eu fui, e aí depois desse episódio, eu estava na frente
da onde
eu trabalhava, numa padaria, e aí ele parou com o carro e ele falou alguma coisa para mim, só que daí passou um ônibus, aí logo quando
passou o ônibus, eu aproveitei já entrei para dentro da padaria, depois disso, eu nunca mais vi ele. (...)”
”

(destaquei)

Ainda no mesmo sentido das afirmações
a genitora da vítima, Sra.
Neuracy
, ouvida em Juízo, afirma a mudança de comportamento da vítima
,
in fine:

“E eu saía para trabalhar. Mudou? Mudou, sim. Ela mudou o comportamento. Ela ficou agressiva, né? Ela não queria mais ficar dentro de casa, né?
A gente ia conversar com ela, ela se trancava no quarto ou às vezes saía para a rua com suas amigas,
sempre, ela
dava um jeito de sair ou se trancar no quarto, acho que por medo também, né?
Ela não tocava no assunto com a gente no começo. Não, eu não percebia nada, não é só depois dos tempos, porque ela foi me falar o que estava acontecendo, né? Ao longo dos anos, não é?
Cheguei a questionar ele,
ele negou, só que a gente via que ele estava mentindo
, né? Aí foi aonde a gente separou, né? Assim que ela comentou, falou comigo, a gente já separou, né? (...) Não, nunca procurou. Eu também evitei, não é? Não ter contato.”

(...)”

Assim, havendo total harmonia entre os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, não pairam dúvidas sobre a autoria e materialidade do ato infracional pelo acusado.

De outro
norte
, o acusado
negou que tenha praticado qualquer abuso sexual em face
a vítima
.

Ocorre que, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma
harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal.

A
liás, a
questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.o 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017)
(destaquei)
.

Sobre o tema, Celso
Delmanto
leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"
(
...
)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg
no
AREsp
652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 11/06/2015,
DJe
17/06/2015)

(
AgRg
no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)
(destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas
juntadas
ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são
claras
em
demonstrar, a
materialidade e
autoria do apelante

pelo crime de estupro
de vulnerável
que lhe é imputado, com tod
os

o
s element
o
s inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL

(...),
RECURSO DESPROVIDO.1.
(...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,

(...),
”

(N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios
.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante no
s tipos penais previstos na sentença., art. 214 c/c art. 224 “a” do CP, atual 217 – A do mesmo código, em concurso material com os mesmos crimes.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024